Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732067-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO GUIMARAES DE AVILA D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 30473944, o agravado RICARDO GUIMARÃES DE ÁVILA apresenta preliminares de não conhecimento do recurso. Logo, e a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o agravante para, em 15 dias, manifestar-se quanto aos pontos levantados em contrarrazões. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator